Tribunal: STJ
Processo: 0017428-26.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758496 - RJ
(2024/0368598-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE WEINSTEIN
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES PIRES - RJ189324
AGRAVADO
: JULIO VIEIRA FILHO
ADVOGADO
: ÁLVARO CAMPOS LOURENÇO - RJ040721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO
DE
DESPEJO
–
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Conforme se depreende da leitura conjunta dos artigos
1.
1.021, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 259 do
Regimento Interno desta Corte Superior, não é cabível agravo
interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado,
porquanto referido modo de impugnação dirige-se a deliberações
unipessoais.
A interposição de reclamo manifestamente inadmissível
2.
enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
, em tendo sido o agravo interno manejado contra
2.1. In casu
acórdão
(decisão
colegiada)
revela-se
evidente
sua
inadmissibilidade, a impor a cominação da referida penalidade
(1% sobre o valor da causa).
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51019154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: bb870b52-c0f0-4269-b63e-cc25fba8a2c7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: bb870b52-c0f0-4269-b63e-cc25fba8a2c7

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758496 - RJ
(2024/0368598-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE WEINSTEIN
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES PIRES - RJ189324
AGRAVADO
: JULIO VIEIRA FILHO
ADVOGADO
: ÁLVARO CAMPOS LOURENÇO - RJ040721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO
DE
DESPEJO
–
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Conforme se depreende da leitura conjunta dos artigos
1.
1.021, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 259 do
Regimento Interno desta Corte Superior, não é cabível agravo
interno para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado,
porquanto referido modo de impugnação dirige-se a deliberações
unipessoais.
A interposição de reclamo manifestamente inadmissível
2.
enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
, em tendo sido o agravo interno manejado contra
2.1. In casu
acórdão
(decisão
colegiada)
revela-se
evidente
sua
inadmissibilidade, a impor a cominação da referida penalidade
(1% sobre o valor da causa).
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno interposto por ALEXANDRE WEINSTEIN em face do acórdão de fls. 628-629 (e-
STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA50732646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 28089cb7-3c58-4aee-8ff7-546d061ab0b5

O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro1. material do acórdão embargado. A
insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos
embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado. Embargos de declaração rejeitados.

No presente agravo interno (e-STJ, fls. 675-681), a parte agravante repisa
as teses apresentadas e requer a reforma do acórdão que aplicou o óbice da Súmula
182/STJ ao Agravo com o consequente destrancamento do recurso especial
Impugnação às fls. 684-686 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece conhecimento.
1. O agravo interno, interposto com base no art. 1.021 do Código de
Processo Civil e no art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é
cabível apenas contra decisão monocrática e não, como na espécie, contra acórdão
(julgamento colegiado) de órgão fracionário do Tribunal.
Assim, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, sendo o
segundo agravo interno manejado contra acórdão prolatado nestes autos, aplica-se na
espécie o disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
"Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o
agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor
atualizado da causa".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir
erro grosseiro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50732646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 28089cb7-3c58-4aee-8ff7-546d061ab0b5

3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra julgamento colegiado é manifestamente
incabível e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
21/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA NA ORIGEM. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática,
pois, em cada caso concreto, deve ser analisado se o agravo interno é
manifestamente inadmissível ou se sua improcedência é de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória.
2. O cabimento do agravo interno restringe-se ao combate de decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada, o que enseja a condenação à multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC.
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão
recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF).
4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do
STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.078.339/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

Do exposto, não conheço do agravo interno e determino a aplicação de
2.
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA50732646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 28089cb7-3c58-4aee-8ff7-546d061ab0b5

É como voto.

Documento eletrônico VDA50732646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:20
Código de Controle do Documento: 28089cb7-3c58-4aee-8ff7-546d061ab0b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.758.496 / RJ
Número Registro: 2024/0368598-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174282620198190001 174282620198190001 202424508338
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE WEINSTEIN
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ GONÇALVES PIRES - RJ189324
AGRAVADO
: JULIO VIEIRA FILHO
ADVOGADO : ÁLVARO CAMPOS LOURENÇO - RJ040721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE WEINSTEIN
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ GONÇALVES PIRES - RJ189324
AGRAVADO
: JULIO VIEIRA FILHO
ADVOGADO : ÁLVARO CAMPOS LOURENÇO - RJ040721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 245b64c5-e315-41d4-be36-50dd8985e5c0

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 245b64c5-e315-41d4-be36-50dd8985e5c0